Tribunal: TCU
Processo: 028.601/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE. no do Processo : 23034.020864/2017-11 instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE/Ministério da Educação, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de São Paulo/SP, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE, no exercício de 2013

Inteiro teor:
Acórdão 1138/2024-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Sr. Fernando Haddad, Prefeito Municipal de São Paulo/SP no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício de 2013; Considerando que conforme parecer da unidade instrutiva "as justificativas pontuais apresentadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, além das providências na correção de impropriedades e esclarecimentos, efetuando-se a conciliação dos lançamentos e comprovando mediante documentos acostados aos autos às peças 49, 50 e 55, e, ainda, em links informados à peça 55, p. 1, verificando-se corretos e fidedignos os valores informados quanto à execução do PNAE 2013 - município de São Paulo, no SiGPC, havendo inserção dos saldos iniciais e finais do exercício, conjugados à apresentação de extratos de conta corrente e de aplicação financeira, declina-se da exigência dos débitos quantificados nesta Tomada de Contas Especial, não se verificando prejuízo ao erário na gestão de recursos"; Considerando, ainda, que a conciliação dos saldos pela Prefeitura demonstrou a regularidade da execução financeira, não configurando irregularidade ou existência de débito; Considerando, também, a ocorrência de impropriedades formais, sem prejuízo ao erário, ensejando ressalvas no julgamento das contas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Fernando Haddad (CPF XXX.331.178-XX), com relação aos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2013, ao município de São Paulo/SP, dando-lhe quitação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.601/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernando Haddad (XXX.331.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Paulo - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Chamon (418.362/OAB-SP), representando Fernando Haddad. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.